Tribunal: TJMT
Processo: 1012699-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012699-70.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES - CPF: 019.790.741-51 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração interpostos por Larissa Bortoletto de Oliveira Valadares contra acórdão que proveu parcialmente a apelação, alegando omissão quanto à aplicação de honorários sucumbenciais a favor do patrono da embargante, considerando o sucesso parcial obtido no recurso.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão em relação à fixação de honorários advocatícios diante do êxito parcial da embargante.

III. Razões de decidir:

3. Verifica-se a omissão alegada quanto à redistribuição dos honorários sucumbenciais, considerando o parcial acolhimento dos pedidos da embargante.

4. De acordo com o art. 86 do CPC, na hipótese de êxito parcial de ambas as partes, os honorários devem ser proporcionalmente distribuídos.

5. No entanto, não há que se falar em honorários no percentual de 10%, como pleiteado pela embargante, pois o êxito foi parcial, devendo ser fixados de forma proporcional.

6. Ademais, não se aplica o disposto no art. 85, § 11, do CPC quanto à majoração de honorários recursais, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para efeito integrativo, complementando a parte dispositiva do acórdão, com a redistribuição dos honorários sucumbenciais, fixando-se 2% a favor do patrono da parte embargante e 8% a favor da parte embargada, suspenso este último em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, sendo parcialmente acolhidos quando há omissão quanto à fixação proporcional de honorários sucumbenciais em casos de provimento parcial do recurso com alteração da sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/08/2019; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 08/05/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
1012699-70.2018.8.11.0041
, interposta em desfavor de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do consumidor.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão nos seguintes termos:

1)
“
[...] O R. Acórdão foi omisso quanto a aplicação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da embargante, pois o mesmo obteve êxito nos seguintes pedidos em favor da embargante [...]
”.

Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para sanar as omissões alegadas com “
Aplicação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da embargante em patamar de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa
”.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 241325191), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão no acórdão em relação aos honorários advocatícios.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO LIMINAR CONCEDIDO - BEM APREENDIDO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - MONTA CORRESPONDE AO VALOR PRETENDIDO - REVISÃO CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MORA NÃO DESCARACTERIZADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

2. No que tange à impugnação ao valor da causa, tal argumento não deve prosperar, eis que a monta declarada corresponde ao valor pretendido pela instituição bancária, conforme planilha de débitos anexa.

3. O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica, qual seja, a Lei n.o 10.931 de 2004, não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa deve ser limitada a 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula n.o 379 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante alega que houve omissão no Acórdão
em relação à fixação de honorários advocatícios em prol de seu patrono, haja vista o acolhimento parcial de seus pedidos
.

Com razão parcial a parte embargante.

Conforme dispõe o art. 86,
caput
, do CPC, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
” e, no caso em apreço, houve parcial acolhimento das teses defendidas pela parte consumidora tanto na sentença quanto no Acórdão, que deu parcial provimento à Apelação.

Entretanto, diferentemente do que pleiteia a parte embargante, não há que se falar em condenação da instituição financeira a pagar honorários advocatícios no montante indicado nos embargos, posto que não houve total acolhimento das teses e pedidos da apelante.

Além do mais, também merece ser destacado que no presente caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração em seu efeito integrativo, complementando a parte dispositiva do Acórdão, que passará a ter a seguinte redação:

[...]

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas limitando os juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês e possibilitando o abatimento do saldo devedor, devendo ser informado eventual saldo remanescente de forma detalhada; mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do parcial provimento do recurso, e nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, redistribuo os ônus sucumbenciais anteriormente fixados em sentença (de 10% sobre o valor da causa), sendo devidos 2% aos patronos da parte consumidora e 8% aos patronos da instituição financeira, ficando este último suspenso em razão do benefício da justiça gratuita.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

[...]

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024